Tribunal: TJPA
Processo: 0001688-05.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001688-05.2012.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDO ROSENDO DE SOUSA JUNIOR

APELADO: BANCO CREDIFIBRA SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. JUROS CAPITALIZADOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. Em relação a capitalização dos juros, estando presente em contrato sua pactuação, não se verifica abusividade.

2. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
RAIMUNDO ROSENDO DE SOUSA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, movida em desfavor de BANCO CREDIFIBRA S.A, julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Em suas razões, a parte apelante afirmou que no contrato realizado entre as partes foram utilizadas cláusulas abusivas, com a incidência de juros capitalizados. Também alegou a ilegalidade de taxas cobradas e da comissão de permanência. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Analisando os argumentos e provas juntadas
aos autos, observo que não assiste razão à parte autora.

A possibilidade de adequação da taxa de juros
remuneratórios pactuada de forma consciente, para aquela que representa a média praticada pelo mercado, restringe-se à hipótese em que demonstrada substancial discrepância entre elas.

Enfatiza-se que a taxa média de juros constitui apenas
uma referência e não um teto a ser observado pela instituição financeira, mesmo porque a existência de taxas diferentes entre as instituições, considerando também os fatores que conferem maior risco de inadimplência ao empréstimo, é o que garante a existência de uma taxa média percebida no mercado.

Nesse sentido, caberia ao requerente comprovar que a taxa de juros aplicada ao seu contrato era muito superior à média de mercado, apresentando os índices oficiais divulgados pelo banco central ou outro órgão de credibilidade, o que não foi feito.

No presente caso, os juros pactuados, na taxa efetiva de 2,38% ao mês, constam expressamente no contrato de arrendamento mercantil juntado no ID 11691478,
de onde derivou o valor das parcelas mensais, de modo que a parte autora não pode alegar ignorância quanto a esse aspecto.

Em outras palavras, não foi comprovada pelo autor discrepância tamanha
que autorize a mitigação da liberdade contratual e a intervenção externa no contrato.
Não se vislumbra que o consumidor
tenha sido colocado em situação de desvantagem exagerada, inexistindo qualquer elemento mínimo indicativo de que a taxa aplicada não corresponda à média do mercado, de modo que a cláusula contratual em questão não se mostra abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça exaustivamente já decidiu
que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, salvo nos casos em que há excesso manifestamente comprovado.

Nesse mesmo sentido o julgamento da Exma. Ministra
Nancy Andrighi ao julgar o REsp 1.061.530/RS, acima referido: a) que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto22.626/33), Súmula 596/STF; b) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) que são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) que vai admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No corpo do voto, a Exma. Ministra destacou: “Fixada a
premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas. A dificuldade do tema, que envolve o controle do preço do dinheiro é enorme. Isso não é, entretanto, suficiente para revogar o art. 39, V, CDC, que veda ao fornecedor, dentre outras práticas abusivas, “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, e o art. 51, IV, do mesmo diploma, que torna nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

O que se extrai da decisão colacionada é justamente a possibilidade de limitação dos juros a patamar razoável, extirpando a abusividade, sempre que ultrapassada de forma contundente e considerável a taxa média do mercado, a ser aferida pela taxa fornecida pelo BACEN, o que não se verificou no presente feito.

A falta de limitação não configura liberdade para que o
fornecedor de serviço de crédito estipule a taxa de juros que bem lhe aprouver, podendo ser revista caso constatada flagrante abusividade no caso concreto, o que não se verifica na hipótese vertente, conforme acima demonstrado.

Do mesmo modo, n
ão há que se falar em ilegalidade na prática de capitalização de juros, pois o contrato foi firmado após 31.03.2000, quando a Medida Provisória 2.170-36 passou a permitir a capitalização de juros nos contratos bancários, desde que contratados.

Capitalização de Juros consiste na possibilidade de o credor somar o valor dos juros vencidos sobre o valor global não pago e, sobre este montante, reaplicar a taxa de juros contratada
. Matematicamente falando, o conceito de juros compostos é perfeitamente válido e utilizado de forma regular em diversas operações financeiras.

Quanto a essa questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, desde que esteja expresso em contrato que a taxa de juros anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal.

Neste sentido, destacam-se os entendimentos consolidados pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, nas Súmulas nº. 539 e 541:

Súmula 539 do STJ
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ –
A previsão no contrato bancário de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança de taxa efetiva anual contratada.

Colaciono, ainda, os julgados em sede de repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.

2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.

2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.”

(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

No presente feito, está claramente descrito no contrato a taxa de juros de 2,38% ao mês e 32,64% ao ano. Ou seja, a capitalização dos juros está evidente no contrato e conforme os parâmetros estabelecidos acima.

Ainda, quanto aos pedidos de limitação da multa a 2% e de afastamento da comissão de permanência, também deixou a parte apelante de demonstrar que houve qualquer ilegalidade na cobrança. Nos termos do paradigma que consolida a posição do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.058.114-RS, pode ser cobrada quando caracterizada a mora do devedor:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

A parte autora deixou de comprovar qualquer abusividade relacionada à multa ou comissão de permanência. Portanto, a revisão contratual só seria admitida caso a desvantagem do consumidor restasse cabalmente comprovada, o que não se verificou no presente feito. Não verificada nenhuma ilegalidade, por consequência lógica, também não acolho o pedido de indenização por Danos Morais.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada.

Mantenho a condenação da recorrente em honorários de sucumbência, em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

Sem condenação em custas
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024